Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Tendo em vista o noticiado ao Id. 40443086, de que o exequente vem adotando as medidas necessárias a satisfação de seu crédito, junto ao juízo rescindendo, determino que o feito aguarde em Secretaria a informação do exequente sobre o cumprimento da obrigação. Brasília, 21 de outubro de 2022 14:53:38. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA